Tribunal: TJSP
Processo: 1010474-60.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contratos de mútuo – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor – Insurgência do banco – Cabimento em parte - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contratos de mútuo – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor – Insurgência do banco – Cabimento em parte - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, em que o autor é servidor público estadual, de modo que o limite dos descontos deve ser majorado para 35% dos proventos do requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010474-60.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado LUIZ RICARDO OLIVEIRA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1010474-60.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 26.527
Voto no 26.527
Apelação Cível no 1010474-60.2017.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Luiz Ricardo Oliveira Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
AÇÃO REVISIONAL - Contratos de mútuo Descontos de
prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente
Sentença de procedência - Limitação dos descontos
mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do
autor Insurgência do banco Cabimento em parte -
Necessidade de observação do princípio da dignidade
humana, de modo a preservar o caráter alimentar da
remuneração Hipótese, contudo, em que o autor é servidor
público estadual, de modo que o limite dos descontos deve
ser majorado para 35% dos proventos do requerente,
conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de revisão contratual c/c
limitação de descontos em conta corrente”, proposta por LUIZ RICARDO
OLIVEIRA SANTOS contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o
pedido para “estabelecer o limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor
para desconto das parcelas do financiamento pelo autor tomado junto ao
réu, até o final pagamento, ratificando a tutela antecipada deferida”. O réu
foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (fls.
119/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1010474-60.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 26.527
Recorre o réu. Afirma que os limites de retenção dos
empréstimos consignados celebrados foram respeitados, de acordo com a
legislação vigente à época da celebração de cada contrato. Pugna pela
aplicação do Decreto Estadual no 61.750/2015 e da Lei n° 10.820/2003, os
quais fixam o limite de 35%. Requer a revogação da tutela de urgência.
Invoca os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva para que
prevaleça o quanto contratado. Sustenta que o autor concordou com os
valores das parcelas contratadas. Aduz que, segundo recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça, não se pode fixar limite para o desconto de
parcelas de empréstimos em conta corrente. Alega que a fonte pagadora
deve figurar no polo passivo. Afirma que o autor deu causa ao ajuizamento
da ação (fls. 124/161).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação em que o autor pleiteia que os
descontos realizados a título de pagamento dos empréstimos contratados
com o banco réu sejam limitados a 30% dos seus vencimentos.
Como é sabido, em tese, não configura abuso o
desconto em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Isso porque, embora os descontos recaiam sobre os
proventos recebidos pelo autor, as partes pactuaram expressa e livremente
essa forma de pagamento.
Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1010474-60.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 26.527
de pagamento possibilita condições mais benéficas para o mutuário, com
taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual.
No entanto, como forma de resguardar a dignidade
humana do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá
ultrapassar 35% dos vencimentos líquidos do mutuário.
Isto porque, o autor atua como servidor público
estadual, estabelecendo-se no Decreto Estadual no 61.750/15 o limite de
constrição de 35% dos vencimentos do mutuário, percentual que se adequa
à necessidade de garantia de subsistência digna do devedor.
Ocorre que, conforme restou comprovado nos autos, os
descontos efetuados pelo banco réu são, quando considerados em
conjunto, superiores ao limite supramencionado, situação que onera
demasiadamente o devedor.
Assim, mostra-se necessária a limitação dos descontos
em folha de pagamento e em conta corrente realizados pela instituição
financeira ré, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração
auferida.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação dos descontos. Servidor público estadual.
Apropriação mensal pelo credor de verba substancial do
salário, diretamente em folha e em conta corrente salarial.
Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1010474-60.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 26.527
rendimentos líquidos do autor. Majoração do percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade
da pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no
61.750/15.
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação Cível 1043257-25.2018.8.26.0100; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
19/03/2019;
Data
de
Registro:
19/03/2019).
"Contrato bancário
Descontos de parte dos
vencimentos da consumidora em conta corrente para
pagamento de parcelas mensais de contrato de mútuo
Empréstimo tomado por funcionária pública estadual
aposentada Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750
Limitação dos descontos em 35% dos proventos líquidos
Apelação provida, em parte, apenas para alteração do
limite de 30% para 35%" (TJSP; Apelação Cível
1022502-08.2017.8.26.0005; Relator (a): Gil Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU
PARA QUE PREVALEÇAM OS DESCONTOS NA
FORMA
ORIGINALMENTE
PREVISTA
CONTRATUALMENTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA
QUE SEJA MAJORADO O LIMITE ESTABELECIDO EM
PRIMEIRO GRAU PARCIAL CABIMENTO - Mostra-se
necessária a limitação dos descontos de empréstimos em
relação aos rendimentos líquidos da correntista, para que
seja garantida a preservação de parte suficiente dos
vencimentos da parte autora a fim de suprir suas
necessidades urgentes e básicas. Todavia, tratando-se a
autora de servidora pública estadual, incide na hipótese o
previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015, razão pela
qual o limite de descontos de empréstimos deve ser
alterado para 35% sobre os vencimentos líquidos da
autora. Sentença parcialmente reformada. Recurso do
banco réu parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1008061-72.2017.8.26.0344; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1010474-60.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 26.527
Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 07/11/2018).
Nesse contexto, sendo finalidade da limitação dos
descontos a preservação da dignidade humana do devedor (art. 1o, III, da
CF/88), bem assim a proteção do salário, é certo que os débitos mensais do
réu não poderão, em conjunto, superar 35% da remuneração líquida do
autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso. Diante da sucumbência mínima do autor, mantém-se a
condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, na forma da r. sentença.
Renato Rangel Desinano
Relator